Tribunal: TJDFT
Processo: 0740585-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740585-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704975-76.2019.8.07.0005, proferida nos seguintes termos (ID 70407617): Inicialmente, para fins de organização processual, existe nos autos bloqueio (ID n. 60015540,) no valor de R$ 15.000,00, pendente de levantamento, em relação à segunda multa aplicada, nos termos da decisão de ID n. 60717830. Ainda não houve o levantamento da referida quantia, considerando que a decisão de ID n. 60717830 foi impugnada por AGI n. 0713114-95.2020.8.07.0000, conforme ID n. 64035720, pendente de julgamento. Feitos estes esclarecimentos, passo à análise do pedido de ID n. 70347186. A parte autora noticia e comprova novo descumprimento da obrigação de fazer constante na sentença. Assim, diante da urgência que o caso exige, e considerando que a autora tem se visto privada de realizar tratamentos e exames por meio do plano de saúde em virtude da inércia das requeridas em regularizar a situação cadastral da autora, entendo por aplicar a multa no valor de R$ 50.000,00, prevista na decisão de ID n.65395147. Determino a penhora do valor da multa, via Bacenjud. Segue minuta de bloqueio. Ressalto que, a partir da aplicação desta multa, verifico que já foram aplicadas 3 (três) multas às requeridas, sem que estas cumpram a obrigação de fazer determinada na sentença, em flagrante desrespeito às decisões judiciais. Em sendo assim, entendo por majorar a multa para o valor de R$ 80.000,00, para novo caso de descumprimento. Intimem-se as as requeridas pessoalmente, para que regularizem a situação do plano de saúde da autora, nos termos da sentença de ID n. 44596588, no prazo de 15 dias, sob pena da aplicação de nova multa, ora majorada para R$ 80.000,00. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não compete a ela cumprir a obrigação de fazer imposta, uma vez que caberia a operadora do plano de saúde (UNIMED NORTE NORDESTE) restabelecer, no prazo de 24 horas, o vínculo contratual com a parte autora na modalidade de plano de saúde individual, sem exigir período de carência. Assevera que, mesmo assim, há notícia que a operadora já cumpriu a obrigação de fazer imposta. Assinala que a agravada não comprovou documentalmente a negativa de atendimento. Entende ser exorbitante e desproporcional as multas aplicadas nos valores de R$50.000,00 e R$80.000,00, sem considerar a primeira multa aplicada no valor de R$15.000,00. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pugna por sua reforma. Preparo regular. Determinada emenda à inicial para a parte agravante comprovar quais foram as respostas aos protocolos de atendimento da parte agravada. Devidamente intimada, a agravante requereu diligências para tal mister. É o relatório. DECIDO. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que as rés foram condenadas solidariamente a manterem a autora vinculada contratualmente, na modalidade de plano de saúde individual, sem exigir carência, em condições similares de cobertura e praticando o mesmo preço do plano anterior, sob pena de multa no valor de R$15.000,00, pelo descumprimento. Foi iniciado o cumprimento de sentença para cobrança da multa aplicada. Há notícia, no caderno instrumental, que a UNIMED NORTE NORDESTE realizou a migração pleiteada. Contudo, subsiste informação nos autos de origem que alguns exames médicos e tratamento de fisioterapia não foram autorizados, o que, em tese, comprovaria o descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. A agravante informa que a UNIMED NORTE NORDESTE teve seus planos de saúde suspensos pela ANS. Todavia, isso por si só não obsta a condenação solidária imposta para fornecimento de plano de saúde à autora, ora credora. É certo também que o tema 706 do STJ preconiza que “a decisão que comina astreinte não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Não obstante, nessa sede de cognição sumária, verifica-se que as requeridas continuam a não cumprir o julgado, sendo certo ser impositivo o aumento gradual das astreintes como fixados na origem, para estas alcançarem o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada. Importante registrar que, segundo consta em seu sítio eletrônico, a agravante é uma administradora de planos de saúde de grande porte, com mais de 180.000 clientes em todo o Brasil, o que lhe permite oferecer outro plano de saúde à consumidora com as mesmas características do caso em apreço. Após a determinação de emenda à petição inicial do agravo de instrumento, a parte agravante peticionou no sentido de “expedição de ofício para a ANS em nome da Diretora Técnica, Sra. Maria de Fátima Mendes de Figueiredo, CPF no 885.880.254- 34, apresentando as informações elencadas nos autos, para que esta imponha à UNIMED NORTE E NORDESTE a apresentação da respostas dos protocolos”. Contudo, a estreita via do agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Assim, deve a parte interessada requerer tal diligência no juízo competente. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora